Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 2o E 5o DA LEI 11.419/06. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à falta de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O artigo 6o da Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial n. 11.419/06 estabelece que “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. 2.1. O artigo 11, §3 da Resolução 234/2016 do CNJ determina que “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação processual, considerar-se-á automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 da Lei 13.105/2016 a esse interstício”.
3. Assim, compete às partes que se cadastrarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que não consultadas no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas. 3.1. Jurisprudência: “(...) Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. 4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 5. Apelação conhecida e improvida”. (07011278720198070003, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, PJe: 14/08/2019).
4. No caso dos autos o PJe registrou ciência não só da executada F&S empreendimentos imobiliários ltda – ME em 29/7/2020 (ID 2117626) e em 14/8/2020 (ID 2185113) como também do executado ora embargante, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES em 14/8/2020 (ID 2185112) e 5/04/2020 (ID 1810276). 4.1. Rejeita-se a alegação de nulidade e de omissão.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.